Tribunal: TJDFT
Processo: 0024388-70.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENTES (ALUGUÉIS). IMPOSSIBILIDADE. RESPS No 1.635.428/SC E 1.498.484/DF (TEMA 970). REJULGAMENTO. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR AO ENTENDIMENTO DO STJ. ACÓRDÃO INTEGRADO.
Com fulcro no artigo 1.040, II, do CPC, e reexaminando os fundamentos do acórdão objeto de rejulgamento em face do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais no 1.635.428/SC e 1.498.484/DF (Tema 970), segundo o qual, “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes,” impõe-se a modificação do julgado anterior para o fim de sua adequação à orientação jurisprudencial uniformizada pelo Tribunal da Cidadania.
Apelação Cível parcialmente provida.